Tribunal: TJES
Processo: 5005509-56.2022.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-07-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA.
VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO CONFORME O ART. 85 DO CPC/15. VIOLAÇÃO AO § 1º DO ART. 27 DO DECRETO-LEI 3.365/41. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1)
Segundo o permissivo constitucional do inciso XXIV do art. 5º da Carta Cidadã, a desapropriação por utilidade pública é tratada pelo Decreto-Lei nº 3.365/1941 (Lei Geral da Desapropriação), que possui regras próprias de direito material e processual.

2)
Por se tratar de norma específica, dispõe o § 1º do art. 27 da Lei Geral de Desapropriação que os honorários advocatícios serão calculados entre 0,5% e 5% sobre a diferença entre o preço oferecido e o valor fixado pela sentença, a serem pagos pelo expropriante.

3)
O Plenário do Pretório Excelso houve por bem reputar constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações. ADI 2332

4)
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal, o regime de estipulação dos honorários advocatícios sucumbenciais das ações de desapropriação regidas pelo Decreto-Lei 3.365/1941 constitui norma especial ante a generalidade do CPC, de modo que, ocorrendo a hipótese descrita no § 1º do art. 27 do mencionado Decreto, não se cogita a existência de sucumbência recíproca. Precedentes.

5)
Está configurada a hipótese de manifesta violação à norma jurídica (inciso V do art. 966 do CPC), porquanto a decisão recorrida destoe da norma do § 1º do art. 27 do Decreto-Lei 3.365/41, bem como da interpretação do dispositivo legal empregada pela jurisprudência das Cortes Superiores.

6)
Ação rescisória julgada procedente para rescindir o capítulo da sentença que condenara o Município de Apiacá ao pagamento de honorários na forma do art. 85 do CPC.

7)
Honorários advocatícios da ação de desapropriação fixados em 5%, na forma do parágrafo 1º do art. 27 do Decreto-Lei 3.365/41.

8)
Honorários advocatícios da ação rescisória fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005509-56.2022.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: MUNICIPIO DE APIACA

REQUERIDO: HERCULANO DA SILVA FERREIRA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA.
VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO CONFORME O ART. 85 DO CPC/15. VIOLAÇÃO AO § 1º DO ART. 27 DO DECRETO-LEI 3.365/41. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1)
Segundo o permissivo constitucional do inciso XXIV do art. 5º da Carta Cidadã, a desapropriação por utilidade pública é tratada pelo Decreto-Lei nº 3.365/1941 (Lei Geral da Desapropriação), que possui regras próprias de direito material e processual.

2)
Por se tratar de norma específica, dispõe o § 1º do art. 27 da Lei Geral de Desapropriação que os honorários advocatícios serão calculados entre 0,5% e 5% sobre a diferença entre o preço oferecido e o valor fixado pela sentença, a serem pagos pelo expropriante.

3)
O Plenário do Pretório Excelso houve por bem reputar constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações. ADI 2332

4)
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal, o regime de estipulação dos honorários advocatícios sucumbenciais das ações de desapropriação regidas pelo Decreto-Lei 3.365/1941 constitui norma especial ante a generalidade do CPC, de modo que, ocorrendo a hipótese descrita no § 1º do art. 27 do mencionado Decreto, não se cogita a existência de sucumbência recíproca. Precedentes.

5)
Está configurada a hipótese de manifesta violação à norma jurídica (inciso V do art. 966 do CPC), porquanto a decisão recorrida destoe da norma do § 1º do art. 27 do Decreto-Lei 3.365/41, bem como da interpretação do dispositivo legal empregada pela jurisprudência das Cortes Superiores.

6)
Ação rescisória julgada procedente para rescindir o capítulo da sentença que condenara o município de Apiacá ao pagamento de honorários na forma do art. 85 do CPC.

7)
Honorários advocatícios da ação de desapropriação fixados em 5%, na forma do parágrafo 1º do art. 27 do Decreto-Lei 3.365/41.

8)
Honorários advocatícios da ação rescisória fixados em 10% sobre o proveito econômico.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação rescisória para rescindir, dentro do capítulo condenatório do acórdão rescindendo, a coisa julgada pertinente aos honorários advocatícios; e, por igual votação, julgar parcialmente procedente a ação para fixar a verba honorária em 5%, na forma do § 1º do art. 27 do Decreto-Lei 3.365/1941.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ação rescisória proposta por
Município de Apiacá,
sob a alegação de violação manifesta de norma jurídica (inciso V do art. 966 do CPC), pugnando pela rescisão do capítulo da sentença que fixou honorários advocatícios, com pedido de novo julgamento do processo.

Dispensada a instrução probatória, por se tratar de questão eminentemente de direito, e não havendo preliminares, passa-se ao julgamento da questão de mérito, analisando-se a efetiva ocorrência de causa de rescindibilidade.

Ao que se depreende, a r. sentença de fls. 313/314 julgou procedente o pedido de desapropriação de imóvel por utilidade pública, condenando
Município de Apiacá
ao pagamento de honorários advocatícios à parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
inciso II do § 2º do art. 85 do CPC
.

Todavia, segundo o permissivo constitucional do inciso XXIV do art. 5º da Carta Cidadã, a
desapropriação por utilidade pública
é tratada pelo
Decreto-Lei nº 3.365/1941
(Lei Geral da Desapropriação), que possui regras próprias de direito material e processual.

Nesse contexto, cinge-se a controvérsia a aferir o aparente conflito de normas entre o artigo 27 do Decreto-Lei nº 3365/41 e o artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015.

Por se tratar de
norma específica
, dispõe o § 1º do art. 27 da Lei Geral de Desapropriação que
os honorários advocatícios a cargo do expropriante serão calculados entre 0,5% e 5% sobre a diferença entre o preço oferecido e o valor fixado pela sentença
:

§ 1o A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que
serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença
, observado o disposto no § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil,
não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais).

Nesse panorama, ao examinar a constitucionalidade da norma, o Plenário do Pretório Excelso reputara constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, afastando somente a fixação de um valor nominal máximo:

Ementa: Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. [...].
5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941.
6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade;
(iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.”
(ADI 2332, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 15-04-2019 PUBLIC 16-04-2019)

Acerca da
prevalência da norma especial do Decreto-Lei nº 3.365/41 sobre as disposições genéricas do art. 85 do CPC
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assim orienta:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. INDENIZAÇÃO ESTIPULADA NA SENTENÇA EM MONTANTE MAIS PRÓXIMO AO VALOR DA OFERTA DO QUE À QUANTIA PRETENDIDA PELO EXPROPRIANDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO COM BASE NO DECRETO 3.365/41. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INAPLICABILIDADE. 1. No caso concreto, o advogado da parte expropriante defende a aplicação da sucumbência recíproca para o arbitramento da verba advocatícia, ao argumento de que a indenização estipulada pelo Juízo de primeiro grau está mais próxima ao valor ofertado do que à quantia pretendida pelo expropriando. 2. Em decorrência da procedência da demanda expropriatória, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios observará uma das seguintes possibilidades: (I) quando prevalecer, na sentença, o valor devidamente corrigido da oferta contra a pretensão do expropriando, o réu arcará com os ônus; ou (II) quando o Juízo estipular indenização em patamar superior àquele concebido pelo expropriante, será do autor a obrigação.
3. Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal, o regime de estipulação dos honorários advocatícios sucumbenciais das ações de desapropriação regidas pelo Decreto-Lei 3.365/1941 constitui norma especial ante a generalidade do CPC, de modo que, ocorrendo a hipótese descrita no art. 27, § 1º, do mencionado Decreto, não se cogita a existência de sucumbência recíproca.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.870.960/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA. DECRETO-LEI N. 3.365/1941, ART. 27. PARÂMETROS PRÓPRIOS DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO MONOCRATICAMENTE. VALOR SUFICIENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...]
V - Note-se que, em se tratando de ação de desapropriação fundada no Decreto-Lei n. 3.365/1941, os parâmetros mínimo e máximo do percentual são os previstos no art. 27 desse diploma legal: Art. 27. (...) § 1º A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, [...]."
VI - Assim, em se tratando de causa com significativo proveito econômico e fixados os honorários - com a respectiva majoração recursal - dentro dos parâmetros legais estabelecidos para ações da espécie, não há que se falar em indignidade do valor destinado ao patrono do particular. VII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.764.357/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

In casu
,
está configurada a hipótese de manifesta violação à norma jurídica
(inciso V do art. 966 do CPC), porquanto a decisão recorrida destoe da norma do § 1º do art. 27 do Decreto-Lei 3.365/41, bem como da interpretação do dispositivo legal empregada pela jurisprudência das Cortes Superiores
.

Importa registrar que a antinomia de normas é aparente, pois a lei especial prevalece sobre a norma geral, ainda que esta última seja cronologicamente posterior, segundo interpretação teleológica do art. 2º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942).

Assim, revela-se inexorável o reconhecimento da violação da norma jurídica apontada, motivo pelo qual deve ser julgada
procedente a ação rescisória
,
a fim de ser rescindido somente o capítulo do julgado fixando a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
julgo procedentes os pedidos formulados na presente ação rescisória para rescindir o capítulo da sentença condenando o Município de Apiacá ao pagamento de honorários na forma do art. 85 do CPC.

Em juízo rescisório, condeno o
Município de Apiacá
ao pagamento de honorários advocatícios
na ação de desapropriação
, os quais fixo em
5
% (
cinco
por cento) da diferença entre o preço oferecido no exórdio e o quantitativo da indenização fixado em sentença rescindenda, na forma do parágrafo 1º do art. 27 do Decreto-Lei 3.365/41,
considerando a
complexidade
da demanda e o tempo de tramitação.

Por conseguinte, em razão da sucumbência recíproca que decorre da procedência parcial do pedido, condeno
Município de Apiacá
ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, que compreende a diferença entre o valor pretendido no pedido ‘e’ (0,5%) e o valor arbitrado em juízo rescisório (5%).

Condeno ainda
Herculano da Silva Ferreira e outros
ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre a diferença entre o valor da sentença rescindenda (10%) e o valor da aqui fixado (5%).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)